Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703282-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO AMORIM PARACAMPOS AGRAVADO: RAYSSA BATISTA FERREIRA AMORIM PARACAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por R.A.P. em face da r. decisão (ID 113026289, na origem) que, em Ação de Alimentos proposta em desfavor de R.B.F.A.P., indeferiu a gratuidade de justiça. O patrono do Agravante noticia o falecimento da parte Autora e requer o arquivamento do presente recurso, em razão da perda do interesse recursal (ID (IDs 32567132 e 32567133). Em consulta ao processo de referência (autos no 0700418-38.2022.8.07.0006), verifica-se que, em 12/2/2022, foi proferida sentença, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15 (ID 115371782, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator